Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706327-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAAMA MONTEIRO DE LIMA E SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Naamã Monteiro de Lima e Silva contra sentença (ID 56648828) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de revisão contratual ajuizada contra Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do apelante. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora